Tribunal: STF
Processo: AI 377966
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-25
Data de publicação: 2002-06-25

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
TRABALHISTA. OFENSA À CONSTITUIÇÃO.
        I. - A ofensa a preceito constitucional que autoriza a
admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta, frontal. No
caso, o acórdão cingiu-se ao exame de matéria infraconstitucional.
        II. - Decisão contrária ao interesse da parte não
configura negativa de prestação jurisdicional (C.F., art. 5º, XXXV).
        III. - Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93, C.F.:
improcedência, porque o que pretende a recorrente, no ponto, é
impugnar a decisão que lhe é contrária, certo que o acórdão está
suficientemente fundamentado.
        IV. - Agravo não provido.